Tribunal: STF
Processo: ARE 1567376
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Rosane Salete Frarre Ribas interpõe agravo (eDoc  91) contra a decisão (eDoc 88) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 80) manejado em face de acórdão assim ementado do Tribunal Regional Federal da 4a. Região (eDoc 73):



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. NOVO REGIME DE TRANSIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA APOSENTADORIA COM A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.



    2. A preservação do direito já adquirido pressupõe o implemento dos requisitos da aposentadoria, ainda que pelas regras de transição, vigentes antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Ausente tal hipótese, não se garante o direito ao regime jurídico anterior, pois conforme amplamente firmado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido a determinado regime jurídico.



    3. Apelação desprovida. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e inciso XIV, § 2º; 6º e 7º, XXIV da Constituição Federal, bem como dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03 e do art. 3º da EC 47/05.



    Pontua que, quando da edição da EC nº 103/19, ao revogar as regras de transição das EC nº 41/03 e nº 47/05 e estabelecer novas regras transitórias, o constituinte derivado desrespeitou os parâmetros da razoabilidade/proporcionalidade.



    Argumenta que as impugnadas modificações normativas relativamente aos servidores mais antigos, e que se encontravam às vésperas de suas aposentadorias, instalam situação de completa insegurança, pois estabelecem exigências irrazoáveis e desproporcionais de tempo de serviço e contribuição, que superam, em muito, os acréscimos de exigências efetuados nas reformas previdenciárias anteriores.



    Requer a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais e com garantia de paridade com os servidores em atividade, de acordo com as regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    A controvérsia se resume à possibilidade, ou não, do legislador constituinte derivado estabelecer, sem incorrer em pecha de inconstitucionalidade, regras de transição para usufruto de aposentadoria, aplicáveis aos segurados já vinculados tanto ao regime geral de previdência social como ao regime próprio.  



    As regras de transição, às quais foram lançadas a pecha de inconstitucionalidade, são as constantes dos arts. 4º e 20 da EC n. 103/2019 – Reforma da Previdência de 2019 – a seguir transcritos:



    Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º;



    II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;



    III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;



    IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e



    V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.



    § 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.



    § 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.



    § 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º.



    § 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão:



    I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e



    III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.



    § 5º. O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.



    (...)



    Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;



    II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;



    III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;



    IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.



    § 1º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.



    § 2º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:



    I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; e



    II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.



    § 3º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:



    I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º;



    II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2º.



    § 4º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.



    Colho do acórdão recorrido (eDoc 73) trechos dos fundamentos que alicerçaram a improcedência do pedido autoral de concessão de aposentadoria:



    No caso dos autos, pelos documentos colacionados, constata-se que a parte autora/apelante faria jus à aposentadoria com proventos integrais e paridade apenas em 28/04/2022, caso vigentes as regras de transição previstas /nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005. No entanto, é incontroverso que, antes da apelante suprir todos os requisitos para a sua inativação, em 13 de novembro de 2019, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 103/2019, que alterou completamente as regras de aposentadoria voluntária do servidores públicos civis da União, tendo sido revogado o regime de transição estabelecido pelos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Portanto, no dia em que supriria os requisitos dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, tais normas não se encontravam mais em vigência, de modo que a apelante não chegou a adquirir o direito de se aposentar segundo tais disposições constitucionais, não sendo, portanto, juridicamente viável a concessão da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade que ora postula. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.104, declarou constitucionais as regras de transição previdenciárias aplicáveis a servidores públicos advindas da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 



    2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 



    3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003.  



    4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 3104, ministra Cármen Lúcia, DJ de 9.11.2007)



    O art. 2º da Emenda Constitucional n. 41/2003 – que possui teor similar ao dos dispositivos impugnados no caso em exame – fora declarado constitucional, havendo sido expressamente consignado restar ausente qualquer infringência ao princípio da proibição do retrocesso social à imposição de novas regras de aposentadoria aplicáveis aos já filiados aos diversos regimes. Confira-se trecho da manifestação da relatora:



    Senhora Presidente, Senhores Ministros, registro apenas, em atenção ao que foi dito da tribuna pelos nobres advogados, quanto ao princípio da proibição do retrocesso social, que este seria o caso se houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de aposentadoria, já que a aposentadoria é um direito social que o constitucionalismo contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso. Aqui aconteceu uma adaptação dos critérios de transição para o novo modelo previdenciário que se veio a estabelecer.



    (pág. 17 do acórdão proferido na ADI 3.104, Plenário, DJ de 9 de novembro de 2007 – grifei)



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1.384.654/SE, de minha relatoria; RE 1.556.469/PR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.559.701/PR, ministro Cristiano Zanin.  



    O posicionamento adotado pelo Regional Federal converge com o entendimento vinculante do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil). 



    Portanto, o acórdão recorrido não comporta reforma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente